Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-63.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703612-63.2019.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL APELADO: ELAINE DOS SANTOS PEREIRA, B. F. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: DELCIRA ALVES SANTOS D E S P A C H O Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul) interpôs apelação contra a sentença de id 39817221, na qual, além de outros temas, procura delimitar a indenização das despesas de funeral do segurado. Observo que a sentença respeitou o limite da cobertura securitária. Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca do interesse recursal em discutir a matéria. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator